Tribunal: TJDFT
Processo: 0741485-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravante/réu) em face da decisão (ID 243489991, dos autos de origem) proferida nos autos de petição cível, no 0722015-67.2025.8.07.0003, ajuizada por ROSA DANIA SANTANA SILVA (agravada/autora), que deferiu a tutela de urgência para: “1. Determinar que os réus BRB e Cartão BRB S/A se abstenham de realizar quaisquer débitos, retenções ou compensações de valores da conta-salário da autora relacionados ao cartão de crédito ou a parcelamentos automáticos não expressamente autorizados, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada, nesta fase, a R$ 60.000,00; 2. Determinar que os réus devolvam, no prazo de 5 dias, o montante de R$ 10.504,48 (dez mil quinhentos e quatro reais e quarenta e oito centavos), já indevidamente descontado, depositando-se o valor diretamente na conta-salário da autora, ou, sob pena de bloqueio via SISBAJUD”. Intimação do agravante para recolher preparo em dobro, em razão de ausência do recolhimento (ID 76694997). Transcurso em branco do prazo para atendimento do despacho de ID 76694997 (ID 77283666). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Não realizada a comprovação pelo recorrente no ato da interposição, prevê o artigo 1.007, §1o, Código de Processo Civil, uma derradeira oportunidade ao recorrente para o saneamento da irregularidade, com a realização do recolhimento do preparo em dobro, para que não seja alcançado pela deserção. No presente caso, a agravante/executada, BRB BANCO DE BRASILIA S/A, não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, mesmo instada a fazê-lo pelo despacho de ID 76694997, exarado em obediência ao disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela parte agravante/réu, BRB BANCO DE BRASILIA S/A, pois deserto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator